Tribunal: TJDFT
Processo: 0700211-46.2021.8.07.0015
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. FAMÍLIA. REGIME MATRIMONIAL DE BENS. ERRO CARTORÁRIO. INEXISTÊNCIA. DECLARAÇÃO EXPRESSA. REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. INTELIGÊNCIA DO ART. 45 DA LEI No 6.515/1977. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na presente hipótese a recorrente pretende a retificação do registro civil de seu casamento com seu falecido cônjuge para que seja alterado o regime de bens de comunhão universal para separação de bens.

2. O art. 45 da Lei no 6.515/1977 excepcionou a norma prevista no artigo 258, parágrafo único, inc. II, do Código Civil de 1916, que tratava da obrigatoriedade de adoção do regime matrimonial da separação de bens aos homens com mais de 60 (sessenta) anos e mulheres com mais de 50 (cinquenta) anos, tendo permitido aos nubentes a escolha do regime, com a observância de, apenas, um dos seguintes requisitos: a) a existência de vida em comum com início anterior a 28 de junho de 1977; b) que tenha perdurado por dez anos consecutivos; ou, finalmente c) que o casal tenha filhos em comum.

3. No presente caso a habilitação para o casamento contém declaração a respeito da opção pelo regime de comunhão universal de bens com fundamento no art. 45 da Lei no 6.515/1977, justificada pela existência de convivência marital há 30 anos e de uma filha em comum. 3.1. Assim, afiguram-se preenchidos os dois requisitos dispostos no art. 45 da Lei no 6.515/1977, o que evidencia a ausência do alegado erro cartorário.

4. Recurso conhecido e desprovido.